Tribunal: TJMT
Processo: 1025379-74.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025379-74.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Ausência de Fundamentação, Fiança]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO VITOR AMORIM - CPF: 033.106.412-01 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOAO VITOR AMORIM

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, PREVISTO NO ART. 306, DA LEI N. 9.503/97 - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE SEM CONDIÇÕES PARA PAGAR O VALOR FIXADO - HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025379-74.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOAO VITOR AMORIM

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
João Vitor Amorim
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Narra-se que o paciente foi preso em flagrante em 10 de dezembro de 2022, pela suposta prática do delito previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (embriagues na direção de veículo automotor).

Aduziu que a autoridade policial arbitrou fiança no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo que manifestou não dispor de condições financeiras para arcar com o montante.

Em sede de audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora manteve a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, porém reduziu pela metade. Contudo, a defesa afirma que o beneficiário é pobre no sentido da lei e não possui condições de adimplir o valor fixado, eis que assistido pela Defensoria Pública.

Afirmou que o paciente se qualificou como motorista de caminhão, recebendo o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Além de ser pessoa primária e possuidora de bons antecedentes, com residência fixa

Assim, pleiteia a concessão de liminar, para que o paciente seja desonerado da obrigação de recolher fiança, com posterior confirmação no julgamento de mérito.

O pedido de liminar foi
deferido
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa, id. 153561659.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 153823669.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 154518162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOAO VITOR AMORIM

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja a impetrante a concessão da liberdade sem o pagamento de fiança.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada pelo Des. Rui Ramos Ribeiro quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...)Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Vitor Amorim
, apontando como autoridade coatora o
Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças (Juízo da Primeira Vara Criminal)
(id. 153092698).

Narra-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de dezembro de 2022, conforme autos n. 1010616-56.2022.8.11.0004, pela suposta prática do delito do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (embriagues na direção de veículo automotor).

Aduziu que a autoridade policial arbitrou fiança no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo que manifestou não dispor de condições financeiras para arcar com o montante. Alegou que em sede de audiência de apresentação, a autoridade apontada como coatora manteve a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, porém reduziu pela metade. Ao final, requereu a concessão da ordem para que seja deferida liberdade provisória incondicionada ao beneficiário, inclusive liminarmente.

De início, importante mencionar que a concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano, ou quando a situação do processo representar patente constrangimento ilegal, conforme se verifica de trecho de decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal:

(...) O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, é medida de caráter
excepcional
, cabível apenas se a decisão impugnada estiver eivada de
ilegalidade flagrante
, demonstrada de plano, ou quando a situação noticiada nos autos
representar manifesto constrangimento ilegal
. (...) (HC 135417 MC, rel. Dias Toffoli, julgado em 01/07/2016, publicado em 01/08/2016).

Observa-se do Despacho n. 2022.3.231605 – A.P.F.D. 63.3.2022.19598 que a autoridade policial ratificou a voz de prisão em flagrante, bem como aplicou o instituto da fiança, fixando o valor da fiança em 01 (um) salário mínimo (id. 153092699, p.).

Por sua vez, a autoridade apontada como coatora, em sede de plantão judiciário (11/12/2022), manteve a concessão da liberdade provisória, por ausência de requisitos, reduzindo a fiança arbitrada para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, vejamos:

“
Assim, não havendo qualquer irregularidade aparente no auto de prisão em flagrante, resta a este órgão julgador homologá-lo.

No entanto, mormente em razão dos atuais dispositivos processuais que regulamentam a prisão em flagrante e os atos judiciais a serem empreendidos após sua comunicação, necessário é submeter a questão ao crivo da necessidade de manutenção da custódia do autuado.

O artigo 311 caput do Código de Processo Penal assevera que a prisão preventiva poderá ser decretada por requerimento do Ministério Público ou querelante, por representação da autoridade policial ou de ofício pelo juiz, sempre que houver prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

No caso presente, a situação cinge-se àquela constante no artigo 310 do referido diploma legal, alterado pelo advento da lei n.º 12.403/2011, que prevê que:...

Verifica-se que na situação em apreço resta ao magistrado, tendo recebido a comunicação da prisão em flagrante lavrado de forma regular, converter a prisão em preventiva ou então conceder a liberdade provisória ao autuado.

Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre

o autuado, já que conduzia ele um veículo automotor em estado de embriagues.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida constritória preventiva.

O delito de ora imputado ao autuado tem pena máxima prevista de menos de 04 (quatro) anos, e ainda é punido somente com a pena de detenção, estando, pois, ausente o requisito para a decretação da prisão preventiva previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim, forçoso é, pela ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar, conceder a liberdade provisória ao autuado.

Quanto à fiança ora arbitrada, mantenho os fundamentos de seu arbitramento, porém reduzo-a à metade, fixando-a no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo de referência.

Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão
, concedo a liberdade provisória à JOÃO VITOR AMORIM, mediante o pagamento de fiança no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

Recolhido o valor arbitrado à título de fiança, coloque-se incontinenti o autuado em liberdade, independentemente de novo provimento jurisdicional, se outro motivo não subsistir para sua custódia, o que deverá ser devidamente averiguado pela administração prisional do Estado.

Para a mantença da garantia de imediata liberação do preso, independentemente da expedição do respectivo alvará, fica excepcionalmente valendo a presente decisão – acompanhada do comprovante do recolhimento da fiança – como alvará de soltura.”
(id. 153092699, p. 47/49) .

Cediço que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, de forma que a mera alegação não é o suficiente para configurar constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária. Assim, para a concessão de medida liminar – seja em
habeas corpus
, mandado de segurança ou demais pedidos cautelares – é necessária a demonstração inequívoca, indene de dúvidas, do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
sobre o direito que se pleiteia.

Partindo-se dessas premissas, bem como atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, verifica-se que no caso concreto a prisão preventiva do acusado se mantém unicamente pelo não cumprimento da condicionante, qual seja, pagamento da fiança arbitrada. Nesse sentido, o constrangimento ilegal se evidencia, autorizando a concessão da ordem.

Ademais, pelos documentos juntados nos autos, ele é representado pela Defensoria Pública de Mato Grosso e declarou ser hipossuficiente. Não obstante, importante mencionar que arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Como visto, em razão da ausência de condições financeiras para arcar com o valor da fiança, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, requer a imediata soltura independentemente do pagamento de fiança.

Com efeito, quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP), é possível a exoneração do agente da obrigação.

Por esse aspecto, parece razoável afastar a caução pecuniária exigida na decisão impugnada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06) – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA – PLEITO DE EXONERAÇÃO DO PAGAMENTO – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – PROCEDÊNCIA – PACIENTE DESEMPREGADA – IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA SEM PREJUÍZO PRÓPRIO – PRESUNÇÃO DE INVIABILIDADE DO PAGAMENTO EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA, RECONHECIDAMENTE DESNECESSÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, RATIFICANDO A LIMINAR. Sendo a paciente mantida em cárcere provisório, sem que existam os requisitos legais da prisão preventiva, tão somente porque não quitou o valor fixado a título de fiança, aliado ao fato de que instruiu o writ com prova de seu desemprego, há de se concluir por sua hipossuficiência. Incidência do art. 325, § 1º, inciso I e art. 350, caput e parágrafo único, ambos do CPP. Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida.”
(N.U 1015318-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

(...) Verificada a impossibilidade financeira do paciente, de pagar a fiança, em face de sua hipossuficiência econômica,
impõe-se conceder-lhe a liberdade provisória sem o respectivo depósito
, nos termos do que dispõe artigo 350 do CPP. Os incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992, remetem à conclusão de que
negar a libertação ao réu hipossuficiente, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia do direito à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, situações que afrontam a CF/1988
. (...)
(N.U 1014216-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

No mesmo sentido, em abril/2020 o Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do Habeas Corpus n. 568.693/ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União, para
“determinar a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”
.

Por esses aspectos, conclui-se pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

A toda a evidência, o § 1º do artigo 325 do Código de Processo Penal estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
dispensada
, na forma do artigo 350 do mesmo
Codex
.

Por outro lado, artigo 350 do Código de Processo Penal preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória,
sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo Código
, e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Com essas considerações,
DEFIRO A LIMINAR
vindicada em favor de
JOÃO VITOR DE AMORIM
, com a finalidade de conceder a
LIBERDADE PROVISÓRIA
ao paciente
INDEPENDENTEMENTE do pagamento da fiança,
impondo-lhes, todavia, o cumprimento das medidas cautelares impostas pela autoridade judicial, quais sejam:

1) Compromisso de comparecer a todos os atos do processo para os quais sua presença seja necessária;

2) Manter atualizado o endereço de sua residência e local de trabalho.

3) Proibição de frequentar bares, festas e lugares onde se faça uso de bebidas alcoólicas, enquanto durar a investigação e eventual processo penal;
(...)”.

Assim, sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023